Tribunal: STF
Processo: HC 189107
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, ii, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso em habeas corpus 127.374, in verbis:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por JHONATA SILVA ARAÚJO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento do HC n. 0707295-80.2020.8.07.0000. 
    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, convertida em prisão preventiva em 25/02/2020, juntamente com um comparsa, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado). Posteriormente foi denunciado, contudo, como incurso nos artigos 147 e 345, parágrafo único, do CP e 14 da Lei n. 10.826/03 (ameaça, exercício arbitrário das próprias razões e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:
    CRIMES DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, DE HABEAS CORPUS AMEAÇA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE E COMPARSA QUE AMEAÇAM MENOR COM UMA ESCOPETA CALIBRE 12 PARA OBRIGÁ-LO À ENTREGA DE SEU TELEFONE CELULAR COMO GARANTIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA PRÓPRIA AÇÃO. CLIMA DE TERROR E PÂNICO IMPOSTO À VÍTIMA E TESTEMUNHAS.PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGADO.HABEAS CORPUS 1 Paciente com prisão preventiva decretada depois de ter sido preso em flagrante por se juntar a comparsa e se dirigir a uma distribuidora de bebidas exigir de um menor com quatorze anos de idade a devolução do telefone celular do irmão, que entregara seu próprio celular como garantia de despesas por bebidas fornecidas e não pagas. Como houve recusa, lhe tomaram à força o seu telefone celular como garantia,ameaçando-a com uma escopeta que portavam sem autorização da autoridade competente. ício arbitrário das próprias razões, de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo, descritos nos artigos 147 e 345, do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/03. Aos vinte e três anos de idade, denota propensão à violência, por se juntar a um comparsa para achacar adolescente ameaçando-o com uma escopeta apontada para a cabeça até que entregasse o seu próprio telefone celular. 3 A ousadia da ação permite presumir que a vítima, sua mãe, dona da distribuidora de bebidas onde foram fornecidas bebidas sem pagar, e eventuais testemunhas sentir-se-ão constrangidas em depor. Além domais, fora recentemente beneficiado com liberdade provisória, o que denota ousadia e destemor frente ao aparato repressor do Estado. Prisão necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. 3 Ordem denegada . (fl. 70). 
    No presente recurso, o recorrente sustenta que os crimes que lhe foram imputados são de menor potencial ofensivo e de mera conduta, sendo desnecessária a manutenção da sua prisão cautelar. Invoca o princípio da presunção de inocência. Pleiteia, em liminar e no mérito, a expedição do alvará de soltura em seu favor. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o final da instrução.
    Narra que “o paciente encontra-se preso preventivamente desde 25/02/2020, ou seja, há mais de 5 meses, e, até o presente momento, não há audiência de instrução marcada, conforme se observa nos autos principais 0701181-04.2020.8.07.0008”. 
    Aduz a inexistência de roubo.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer-se seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. 
    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente, permitindo que responda o processo em liberdade. O que se fará singela homenagem ao direito e à justiça!” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, cumpre destacar que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente